Tribunal: TJSP
Processo: 2229503-48.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Regresso por Sub-rogação. Danos causados em bem imóvel, decorrentes de infiltração na área comum do Edifício. Fase de Cumprimento de Sentença. DECISÃO que rejeitou a arguição de nulidade do título exequendo. INCONFORMISMO do executado deduzido no Recurso. EXAME: Arguição de prejudicialidade entre a Ação de Regresso por Sub-rogação e a Ação de Obrigação de Fazer.

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Regresso por Sub-rogação. Danos causados em bem imóvel, decorrentes de infiltração na área comum do Edifício. Fase de Cumprimento de Sentença. DECISÃO que rejeitou a arguição de nulidade do título exequendo. INCONFORMISMO do executado deduzido no Recurso. EXAME: Arguição de prejudicialidade entre a Ação de Regresso por Sub-rogação e a Ação de Obrigação de Fazer. Autoras que requereram o pagamento de indenização, em razão de acordo firmado com condômino, sob o argumento de responsabilidade do Condomínio pelas infiltrações. Ação Regressiva julgada procedente, ante a revelia do Condomínio demandado. Débito reconhecido no título judicial exequendo. Executado que tenta em verdade modificar questões preclusas ou já atingidas pela coisa julgada, porquanto não impugnadas no momento oportuno. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*